Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA SOBRE O CREDOR FIDUCIÁRIO. INVIABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INUTILIDADE DO ATO CONSTRITIVO.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. A cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel, nos termos do artigo 1.368-B do Código Civil, confere ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, o direito real de aquisição, que, por sua natureza real, pode ser objeto de constrição judicial.
3. Em caso de dívida vencida, o credor fiduciário tem preferência no recebimento do valor, conforme o art. 1.364 do CC, e pode promover a venda judicial ou extrajudicial do bem. 3.1. A quantia obtida destina-se a quitar o débito e as despesas de cobrança, devendo o saldo, se houver, ser entregue ao devedor.
4. O crédito fiduciário é preferencial em relação àquele decorrente de dívida condominial, motivo pelo qual incide o disposto no art. 836 do CPC, impedindo a alienação do imóvel em hasta pública.
5. Mantém-se a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos ante a inutilidade do ato constritivo que, para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis.
6. Recurso não provido.